Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-61.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009910-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JULICE CATIA DE ALMEIDA - CPF: 890.901.011-87 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – ATO MOTIVADO – INTERESSE PÚBLICO – DEMONSTRADO - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele que se encontrava até então.

A remoção há de ser motivada, ou seja, o ato de remoção deve expor as razões pelas quais ela é necessária, ainda que de forma sucinta e objetiva, sob pena de revestir-se de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Julice Cátia de Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança (1024047-22.2017.8.11.0041), impetrado contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu medida liminar que imporia ao Agravado a suspensão dos ‘efeitos da portaria CI nº 2210/2017 de 31/07/2017’, mantendo, assim, sua lotação funcional.

A Agravante, narra que é servidora pública estadual e que vinha exercendo suas funções na CRC-CUIABÁ quando fora surpreendida pela citada Portaria ‘determinando sua remoção para a PCE, sob alegação de baixo efetivo da Penitenciária Central do Estado’.

Assevera que não possui condições para laborar naquele lugar, eis que sofre até hoje sérios problemas de saúde em razão de acidente automobilístico. Por esse motivo, argumenta que a lotação anterior possibilita a continuidade do tratamento médico junto do exercício de suas funções laborais.

Requer, pois, o provimento do agravo para obter medida judicial que possibilite sua lotação no CRC/CUIABÁ.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 1123851).

A parte agravada apresentou contraminuta justificando que a remoção da impetrante se deu em função da falta de efetivo na Penitenciária Central do Estado, agindo assim, a Administração, nos limites de seu Poder Discricionário, para o melhor atendimento do interesse público primário. E mais, informa que a mudança no local de trabalho da impetrante não acarretou mudança de município, de forma que seu acesso ao tratamento de saúde que aduz necessitar não restou comprometido (ID 1290032).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1524304).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020